Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-33.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001917-33.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAQUIANA SALOMAO MACHADO - CPF: 913.217.781-04 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), WATANABE PROMOTORA LTDA - CNPJ: 47.777.799/0001-90 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA (UNIFICAÇÃO DE CONTRATOS CONSIGNADOS). CONTRATAÇÃO DE UM NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. PROMOTOR DE VENDA DIGITIAL CREDENCIADO COM BANCO RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE MODO SIMPLES. DANO MORAL INOCORRENTE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 479 do STJ que dispõe: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Em que pese à responsabilidade pela contratação e repasse de valores para conta de terceiros fraudadores serem da consumidora, neste caso não se trata de erro grosseiro, pois a troca de informação e o envio de contratos correspondem a transações legítimas, bem como o banco Reclamado não identificou a movimentação atípica na conta bancária da Autora, razão pela qual houve a falha na prestação do serviço.

O valor a ser restituído deve ser de modo simples, visto que fraude não pode ser definida como cobrança intencionalmente indevida.

Deve ser afastada a indenização por dano moral, uma vez que os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente, pois, caberia à autora ser diligente em suas transações bancárias, o que não ocorreu.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001917-33.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Santander S/A

Recorrida(s):

Thaquiana Salomão Machado Murata e

Watanabe Promotora LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR, solidariamente, os Requeridos a pagarem à autora a título de indenização por danos materiais o valor de R$ R$ 30.767,86 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);

b) CONDENAR, solidariamente, os requeridos a pagarem à autora a título de indenização por danos morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O recorrente Santander suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, não prospera o alegado, pois a responsabilidade do Banco Recorrente é objetiva, uma vez que decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança os dados bancários pessoais de seus clientes, o que não ocorreu de forma eficiente na situação dos autos.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Nas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que os fatos narrados ocorreram pela ingenuidade da Autora ao promover transferências de valores, com instruções de contato não oficial, através de aplicativo de mensagens. Sustenta que honrou com sua relação contratual, tendo liberado os valores contratados em favor da autora e que os contratos foram formalizados corretamente com toda documentação necessária, com expresso consentimento da autora.

No presente caso a parte Autora conta que é servidora pública federa e que possui 03 (três) empréstimos consignados ativos:

·

Banco Facta – R$ 1.039,84 – prazo de 90 meses;

·

Banco Santander – R$ 857,09 – prazo de 65 meses;

·

Banco Santander – R$ 190,27 – prazo de 64 meses.

E, em meados de setembro de 2022, recebeu ligação do número +55 11 96607-1733, um representante do Banco Santander com proposta de compra de dívidas de consignados, sendo possível unificar os 03 (três) contratos ativos, ficando apenas 01 (um) contrato consignado novo. Afirma que as tratativas ocorreram por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp e, após, formalização recebeu a proposta via e-mail.

A proposta recebida teria a unificação dos contratos e ficaria uma parcela única de R$ 2.087,20, por meio da contratação de um novo empréstimo consignado, no valor de R$ 38.047,98, que serviria para liquidação dos outros contratos ativos. E, uma terceira pessoa, identificada como gerente do Santander, chamada Cecília, entrou nas tratativas, por meio do número +55 11 94587-5152, orientando sobre o repasse do valor para a Ré Watanabe Promotora LTDA, por meio de TED, no valor de R$ 30.767,86.

Ocorre que, depois de decorridos todos os prazos, os consignados permaneceram ativos e ao tentar contato com o suposto representante, não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a presente ação para reaver os valores, bem como pleiteia indenização a título de dano moral.

A Reclamada Watanabe Promotora LTDA não compareceu na audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que as tratativas narradas nos autos foram realizadas por meio informal, de número não oficial do banco Ré e tendo a Recorrida informado todos seus dados pessoais e encaminhado documentos, como: holerite, comprovante de endereço, CNH, contracheque, extrato de consignados e e-mail, o que permitiu que fraudadores obtivessem informações precisas dos contratos ativos em nome da autora.

No entanto, apesar da desídia da autora, pois realizou tratativas fora dos canais oficiais, bem como repassou informação pessoais e sigilosas, os fraudadores sabiam da existência de contratos de empréstimos no nome da autora, pois, conforme narrados nos autos, foi ofertado à unificação dos contratos consignados ativos.

Além disto, verifico nas conversas via WhatsApp, juntada a exordial, que

houve problemas em realizar a transferência bancária do valor contratado (R$ 30.767,86), em razão do limite diário para transações na conta bancária da Autora, de modo que havendo movimentação atípica, deveria o banco proceder com o bloqueio ou ter acionado por algum meio de contato a consumidora, o que não ocorreu.

Ademais, conforme narrado na contestação, a autora formalizou contrato de portabilidade de empréstimo consignado, por meio de venda digital, com promotor de crédito Wedja Saturnino dos Santos, conforme contrato digital:

Ou seja, um promotor de venda autorizado pelo Banco Santander realizou a venda do contrato de portabilidade de empréstimo, nesse sentido a Resolução CMN, no 4.935 de 29/07/2021, dispõe que:

Art. 3o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.

Diante disso, a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, a responsabilidade do Banco Recorrente é objetiva, uma vez que decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações ocorridas em seus canais de atendimento, o que não ocorreu de forma eficiente na situação dos autos.

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à restituição do valor a título de dano material.

Entretanto, no que concerne a indenização por danos morais, arbitrada pelo juízo de primeiro grau, entendo que deve ser afastada, posto que não há provas de reclamação administrativa, muito menos cobrança vexatória ou ainda inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que a autora também poderia ter se atentado de que não era um contato oficial do banco, o que teria evitado a ocorrência da fraude.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024